Tribunal: TJMT
Processo: 1023285-51.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023285-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0003-14 (AGRAVANTE), ARI WALDIR ZANCCHETIN - CPF: 283.825.529-00 (AGRAVADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil
. Agravo de instrumento. Ação de execução
de título executivo extrajudicial
.
Decisão homologatória de cálculo elaborado pela contadoria judicial.
A
usência de
inconsistência ou
i
rregularidade
no cálculo
. Liberação de valor bloqueado em razão de penhora no rosto dos autos. Inadequação da via eleita. Impenhorabilidade de ativos financeiros bloqueados. M
atéria
que
não
integra o conteúdo da decisão agravada e nem foi submetida ao Juízo de origem. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto
pela executada
contra decisão que
homologou o cálculo elaborado pela contadoria judicial, na medida em que nenhuma das partes
opôs
objeção em relação ao valor apurado, e
deferiu pedido de
penhora on-line em relação ao
saldo devedor

remanescente
, ressalvando que, em face da penhora no rosto dos autos, o valor atualmente vinculado ao processo deve ser reservado ao Juízo da Vara
Cível
da
c
omarca de São José do Ouro/RS
.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia
recursal
consiste em examinar:

(i) se a homologação do cálculo judicial e a autorização de nova tentativa de penhora ofenderam os princípios da menor onerosidade e da legalidade;
e
(
ii
) se é possível, em sede de agravo de instrumento, conhecer de alegações de impenhorabilidade ou de substituição de bens que não foram objeto de deliberação pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3.
O agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, limitado à análise do acerto ou desacerto da decisão que tem por objeto,
de modo que
a matéria passível de ser discutida e decida nesta via recursal está restrita à matéria abordada e decidida na decisão impugnada, não se admit
indo
o conhecimento de questões ainda não submetida à apreciação do Juízo de 1º Grau, sob pena de
inaceitável
supressão de instância, ainda que envolva matéria de ordem pública,
já que
é defeso à instância revisora analisar
per
saltum

questões ainda não decididas na
origem
, mas que podem vir a sê-lo em decisão posterior.

4.
Não cabe conhecer do pedido de
baixa
na
penhora no rosto dos autos
, com a consequente
liberação do valor afetado/reservado,

eis que a questão não foi objeto de deliberação na decisão agravada,
além disso, compete ao Juízo que ordenou a penhora, e não àquele que cumpriu a ordem, deliberar sobre a medida constritiva.

5.
A homologação dos cálculos foi legítima, pois a contadoria observou a determinação judicial para considerar apenas os valores efetivamente pagos,
já que
insuficiente a mera constrição de ativos para
fins
de
adimplemento
da dívida.

6
.
Não demonstrado que os bens constritos nos autos são suficientes para o adimplemento integral do débito exequendo,

a
ordem de nova penhora
on-line
é
perfeitamente lícita e
compatível com o art. 835, I, do CPC, que prevê a prioridade do dinheiro na gradação legal de bens penhoráveis
.

IV. Dispositivo

7
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA
contra a decisão proferida
pel
o
MM. Ju
iz
de Direit
o da
5
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá/MT
,
que nos autos
da ação de

“
Execução de Título Extrajudicial
”
(Proc. nº
1046898-84.2019.8.11.0041
), ajuizada

em face d
a agravante por ARI WALDIR ZANCCHETIN
,
homologou o cálculo elaborado pela
c
ontadoria
judicial
,
na medida em
que
nenhuma das partes
opôs
objeção em
relação ao
quantum
apurado
,
e determinou a penhora on-line em relação ao valor de R$ 1.190.704,89, ressalvando que, em
face
da penhora no rosto d
os
autos, o valor atualmente vinculado ao
processo
deve ser reservado ao Juízo da Vara
Cível
da Comarca de São José do Ouro
/
RS

(cf. Id. nº
199739496
dos autos de origem
).

A
agravante
alega que,
durante

o
curso do processo de origem, já
foram determinados diversos atos constritivos, incluindo a restrição de veículos
, e
bloqueio
s
de ativos financeiros
, sendo que
o total bloqueado nos autos de origem atinge o montante de R$ 584.453,25,
o que
representa aproximadamente 90% do valor inicialmente
exigido nos autos, mas
, a
pesar disso, mesmo após nova remessa dos autos à contadoria judicial,
o
cálculo
apresentado
indica como devido o valor de R$ 1.190.704,89,
o que representa

uma “
distorção
”
entre
os valores
bloqueado
s
e
a quantia ainda devida.

Diz
que
o valor efetivamente devido neste momento, levando em conta
os bloqueios já realizados e os pagamentos em curso no outro processo judicial, não ultrapassa R$ 850.389,98, valor substancialmente inferior ao apontado pela contadoria e considerado pelo Juízo de origem, e que, sob essa perspectiva, a
manutenção das ordens de bloqueio, com base em valores superestimados, vem acarretando graves prejuízos
, inclusive
risco de ver comprometidas suas operações
essenciais, como o pagamento de salários e a continuidade de suas atividades produtivas
.

Sustenta, nesse sentido, que
a última ordem penhora proferida nos autos
recaiu sobre recursos com destinação comprovada à folha de pagamento dos funcionários da
a
gravante, o que atrai a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC
,
porquanto

se trata de
valores
de
natureza alimentar
,

cujo bloqueio
compromete diretamente a atividade empresarial e infringe o princípio da menor onerosidade da execução
; ainda sob esse enfoque, oferta
, como forma de substituição à penhora, um lote de suínos prontos ou próximos do ponto de abate, os quais possuem valor comercial expressivo e de fácil avaliação
.

Aduz, ademais,
que não há motivo à manutenção d
o bloqueio
da quantia de R$ 340.314,91
para atender
a penhora no rosto dos autos, po
is, como noticiado nos autos de origem, formolizou acordo envolvendo o objeto da demanda que deu origem à medida constritiva (Proc.
nº 5000716-84.2023.8.21.0127
)
,
e
vem
dando
regula
r
cumpri
mento aos seus termos.

Pede,
então
,
o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada,
s
eja
“
reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por serem recursos com destinação alimentar e utilizados para pagamento de salários
”, e “
determinada a liberação imediata dos valores bloqueados
(...)
, de forma a viabilizar sua operação mínima e a continuidade de suas obrigações contratuais, trabalhistas e ambientais
”, além disso, “s
eja revogada a reserva dos valores em favor da terceira interessada (
Betiolo
Teixeira Soluções Empresariais)
”
(
cf. Id. nº

299743894
).

A decisão vinculada ao Id. nº
300994398
recebeu e
admitiu o processamento do agravo de instrumento,
mas indeferiu o
pedido de
antecipação da tutela recursal
.

O
agravad
o ofertou
contrarrazões

junto ao
Id. nº
308293384
, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O processo de origem envolve
ação de
execução ajuizada pelo agravado
Ari Waldir
Zancchetin
contra a agravante
Suinobras
Alimentos Ltda
, em que se persegue o pagamento do débito de
R$ 649.712,88
, conforme apuração na data do ajuizamento da demanda (17.10.2019), em decorrência do inadimplemento de
contratos de compra e venda de milho
e do termo aditivo subsequente.

No que interessa à discussão recursal, extrai-se do andamento
do feito de origem
que, em 18.08.2023, a
pós fazer breve retrospecto processual, a
MMª. Juíza
dispôs
o
que se
seg
u
e:

“
A decisão de Id 33437213 deferiu a expedição certidão para inclusão de restrição creditícia em desfavor da devedora pelo valor aqui executado, nos termos do artigo 517 do CPC/2015, tendo o SERASA noticiado o cumprimento no Id 411225191.

A primeira penhora
on

line
restou parcialmente frutífera no valor
de R
$ 296.939,
68 –
Id 42566453 e 42566454.

No Id 47619376 a executada reconhece como devido o valor incontroverso de R$ 792.633,17 (setecentos e noventa e dois mil seiscentos e trinta e três reais e dezessete centavos).

A decisão de Id 55253570 autorizou o levantamento dos valores penhorados na primeira ordem de bloqueio
Sisbajud
, ou seja, de R$ 296.939,
68, e
deferiu nova penhora, parcialmente frutífera, restando penhorado, nesta segunda
ordem, R
$ 273.341,09 – Id 55485744
à
55253570.

A decisão de Id 60026434 deferiu terceira ordem penhora e determinou a remessa dos autos ao Contador Judicial, em razão da impugnação formulada pela executada. Nessa terceira ordem foram penhorados R$ 14.172,48.

Cálculo judicial apresentado no Id 64265840.

A executada interpôs recurso de agravo de instrumento, o qual foi parcialmente provido:
‘
...dou parcial provimento ao recurso, a fim de que sejam
mantidos os atos constritivos tão somente sobre a quantia incontroversa, até que haja a exata apuração do quantum devido.
’

( Id
72509886)

Após impugnação, novo cálculo judicial foi apresentado no Id 83677157.

A executada opôs embargos de declaração e impugnou novamente o cálculo apresentado.

O exequente impugnou o cálculo e pediu a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados.

É o relatório. Decido.

(...)

A impugnação ao cálculo será decidida juntamente com os embargos de declaração.

No que concerne ao pedido de levantamento de valores, já há decisão judicial autorizando a expedição de alvará da primeira penhora, todavia, esta não foi cumprida, diante da certidão de não vinculação.

(...)

No que concerne ao pedido de liberação dos demais valores penhorados, não vejo óbice ao deferimento, eis que a constrição recaiu sobre quantia reconhecida pela executada como incontroversa.

Por fim, registro que a executada não conseguiu demonstrar que as penhoras realizadas impedem as suas atividades empresariais.

Posto isto, defiro o pedido do exequente para liberação dos valores em seu favor. Promova-se a vinculação de todos os valores penhorados (R$ 296.939,68, 273.341,09 e R$ 14.172,48.) e expeça-se alvará em favor do exequente.
”

(cf. Id. nº
126525297

dos autos de origem)

Na decisão subsequente, ao acolher os embargos de declaração opostos pela executada para definir o indício de correção monetária, a MMª. Juíza determinou, “
diante das impugnações apresentadas nos ids. 86206778 e 86496988, referentes ao cálculo judicial apresentado no id. 83677157, a remessa do presente feito à Contadoria Judicial para retificação dos valores e/ou esclarecimento dos
pontos de irresignação apresentados
, (e),
ainda, que o Contador Judicial atualize o débito exequendo, descontando apenas os valores efetivamente pagos ao exequente, consoante tese firmada no Colendo Superior Tribunal de Justiça sob o repetitivo de nº 677
”
(cf. Id. nº 152836626

dos autos de origem)
.

Enfim, n
a
decisão agravada
,
depois do retorno dos autos da Contadoria Judicial e da respectiva manifestação das partes, a MMª. Juíza definiu o seguinte:

“D
iante das impugnações apresentadas nos ids. 86206778 e 86496988, referentes ao cálculo judicial apresentado no id. 83677157, foi determinada a remessa do presente feito à Contadoria Judicial, para retificação dos valores e/ou esclarecimento dos pontos de irresignação apresentados, motivo pelo qual a Contadoria apresentou o cálculo retificado de id. 163201797 (R$ 1.190.704,89 - um milhão, cento e noventa mil, setecentos e quatro reais e oitenta e nove centavos), tendo a parte exequente com ele concordado, pugnando pela penhora online em nome da parte Executada.

Com efeito, considerando que a manifestação da parte executada não caracteriza discordância propriamente com relação aos valores apurados pela Contadoria no id. 163201797, mas sim com relação a sua destinação, HOMOLOGO os cálculos apresentados no id. 163201797.

Em consulta ao SISCONDJ, verifico a existência do valor de R$ 340.314,91 (trezentos e quarenta mil trezentos e catorze reais e noventa e um centavos) vinculados aos presentes autos, conforme extrato anexo.

Contudo, em razão da penhora no rosto destes autos, conforme decisão de id. 152154661, o valor atualmente vinculado aos autos deve ser reservado ao Juízo da Vara Judicial da Comarca de São José do
Ouro-RS
, nos termos do art. 860 do CPC, que preconiza tal reserva, com destaque, posto que o valor atualizado daquela execução perfaz a monta de R$ 934.422,87 (novecentos e trinta e quatro mil e quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos), segundo resposta de id. 160554924.

Portanto, em esclarecimento à petição de id. 165755086, assevero que o valor atualmente vinculado aos autos (R$ 296.939,68 -

duzentos e noventa e seis mil novecentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos) será liberado em favor do terceiro interessado - BETIOLO TEIXEIRA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS, em estrito cumprimento à ordem de id. 152154661.

(...)

Proceda-se o cadastramento da respectiva penhora junto ao sistema PJE, com a inclusão da parte BETIOLO TEIXEIRA SOLUÇÕES
EMPRESARIAS
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 40.793.687/0001-84, com sede na Rua João José
Meassi
, 326, Centro, Machadinho RS, como terceiro interessado nesta execução, e de seu procurador (procuração no id. 152154659).

Após, OFICIE-SE à Conta Única do TJ/MT, determinando a transferência, no prazo de 05 (cinco) dias, do valor de R$ 296.939,68 (duzentos e noventa e seis mil novecentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos) à Conta Única do TJ/RS, vinculada aos autos nº 5000716-84.2023.821.0127, ou para que informe o procedimento correspondente para tal finalidade.

Dando prosseguimento ao feito, DEFIRO a tentativa de penhora, via SISBAJUD, em nome da parte executada SUINOBRAS - ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0003-14 e SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0001-52.

Proceda-se o respectivo protocolo, observando o valor atualizado de R$ 1.190.704,89 (um milhão, cento e noventa mil, setecentos e quatro reais e oitenta e nove centavos). Após, publique-se a presente decisão.
”

O agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, cujo âmbito de cognição decisória se prende ao acerto ou desacerto da decisão que tem por objeto, nos exatos moldes e limitações da questão levada ao conhecimento do Juízo de 1º Grau, o que significa dizer que a matéria passível de ser conhecida e discutida nesta via recursal está diretamente vinculada e delimitada
ao abordado e decidido no pronunciamento judicial atacado por meio deste recurso, com base no conjunto de fatos e provas disponibilizado ao Juízo de origem
.

Sob esse enfoque, não cabe conhecer
aqui,
nesta via
recursal,
da pretensão da executada/agravante
para que seja
dado baixa

à
penhora no rosto dos autos
, com a
libera
ção

d
o valor afetado/reservado nos autos de origem
, eis que a questão não foi objeto de deliberação na decisão agravada, pois a penhora em si foi ordenada pelo
Juízo da
Vara
Cível
da
c
omarca de São José do Ouro
/
RS
,
de modo que qualquer pedido de providência relativa
ao dinheiro bloqueado
dev
e
ser a ele
dirigido
, e não ao Juízo de origem,

além disso, a determinação de anotação e vinculação da penhora ao processo de origem foi objeto de decisão anterior, a qual não foi impugnada.

De igual modo, não
conheço da
a
legada
impenhorabilidade do saldo bloqueado
nas contas da executada/agravante ou da

pretensa
substituição d
o bem
penhora
do, eis que, mais uma vez, o que se vê é que a questão não foi objeto de deliberação na decisão agravada, até porque se trata de ocorrência surgida em decorrência dos seus efeitos, de modo que, até por uma questão de lógica-jurídica, não cuidou de matéria previamente
submetida à apreciação do Juízo de origem, e, por óbvio, não f
ez
parte d
o conteúdo decisório
da decisão agravada
, daí porque,
se conhecida
agora
,
estar-se-ia diante de
inaceitável
ampliação da cognição cabível na espécie e
supressão de instância, porque, ainda que envolva matéria de ordem pública, é defeso à instância revisora analisar
per
saltum
quest
ão

ainda
não decidida na origem
, mas
que pode vir a sê-lo, de modo que, antes d
e mais nada,
a específica objeção levantada pelo agravante deve ser levada ao conhecimento do juiz de instância singela.

Por fim, n
ão
procede a queixa recursal quanto à regularidade da
apuração do
quantum
debeatur
feita pela
C
ontadoria
J
udicial, na medida em que a simples penhora não equivale ao pagamento da dívida, de modo que, enquanto
não houver o repasse/liberação do dinheiro ao credor,
mas sim mera constrição dos bens,
não há o que se subtrair/abater d
a composição do

valor do
débito exequendo
, conforme, aliás, foi expressamente definido (e não impugnado) anteriormente nos autos, quando restou ordenado ao “
Contador Judicial atualize o débito exequendo, descontando apenas os valores efetivamente pagos ao exequente, consoante tese firmada no Colendo Superior Tribunal de Justiça sob o repetitivo de nº 677
”
(cf. Id. nº
152836626

dos autos de origem
). E, diante desse cenário, uma vez que, até agora, não houve a satisfação integral da obrigação exequenda,

e sendo assente que
os bens constritos nos autos
não alcançam o total do
débito exequendo,

não
há falar

em
qualquer aspecto de ilegalidade da nova
autorização de penhora on-line, afinal, o dinheiro ocupa o 1º lugar na ordem instituída pelo art.
835 do CPC
para a penhora de bens, sendo o objeto
por excelência e
preferencial das medidas devotadas ao adimplemento da dívida de forma forçada/indireta.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025